Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-31.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018656-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 020.565.601-35 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR CONTRATO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SÚMULA 359/STJ). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEIDIANE DA SILVA ARRUDA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

A parte recorrente alega, em síntese, que a comprovação da utilização do serviço se pautou puramente em documentos sistêmicos e unilaterais.

3.

No caso, a parte autora aduz em sua exordial desconhecer débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 812,53.

4.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

5.

Com efeito, a recorrida demonstrou que a recorrente contratou cartão de crédito magazineluiza em 22/05/2021, com registros de faturas do cartão de junho/2021 a setembro/2023. Constam inclusive registros de pagamentos, e inadimplência a partir de junho de 2023.

6.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

7.

No presente caso, as telas foram corroboradas por contrato devidamente assinado pelo recorrente, com registro de biometria facial (selfie) e cópia dos documentos pessoais do consumidor.

8.

Tais premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

9.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

10.

Nesse sentido:
“[...] 1. Telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais, como histórico de faturas e registros de pagamento, são aptas a comprovar a relação contratual.”
(N.U 1006024-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

11.

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, cumpre esclarecer que, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

12.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

13.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça deferida.

16.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025